Tribunal: TCU
Processo: 009.898/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição formulada por Jeane de Jesus Barreto em face do Acórdão 2.343/2019-TCU proferido pela 2a Câmara do TCU, no âmbito do correspondente processo de TCE, ao julgar irregulares as contas da aludida responsável para condená-la ao pagamento do débito apurado nos autos, além de lhe aplicar a multa legal, diante da irregular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor histórico de R$ 339.979,21 pelo Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular  PFPB em prol da Farmácia Santo Antônio no Município de Nossa Senhora Aparecida  SE, durante o período de 01/01/2013 a 31/08/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de petição formulada por Jeane de Jesus Barreto em face do Acórdão 2.343/2019-TCU proferido pela 2a Câmara do TCU, no âmbito do correspondente processo de TCE, ao julgar irregulares as contas da aludida responsável para condená-la ao pagamento do correspondente débito, além de lhe aplicar a multa legal, diante da irregular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor histórico de R$ 339.979,21 pelo Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB em prol da Farmácia Santo Antônio no Município de Nossa Senhora Aparecida - SE durante o período de 01/01/2013 a 31/08/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente acostado à Peça 83 por Jeane de Jesus Barreto como mera petição, indeferindo-a, para lhe negar o eventual seguimento, diante da subjacente impossibilidade jurídica do pedido, sem prejuízo de classificar a aludida Peça 83 no sistema do TCU como mera petição, e não como suposto recurso; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Jeane de Jesus Barreto, para ciência; e 9.3. promover o célere prosseguimento do presente feito e, especialmente, do TC Processo 002.595/2020-6 e TC Processo 002.594/2020-0 , tratando da cobrança executiva resultante do referido Acórdão 2343/2019-TCU-Segunda Câmara .